Tribunal: TJES
Processo: 5008727-77.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008727-77.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: KAROLAYNE PEREIRA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5008727-77.2024.8.08.0047

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:

TELEFONICA BRASIL S.A
.

RECORRID
A
:

KAROLAYNE PEREIRA.

RELATOR:
J
UIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PLATAFORMA DE COBRANÇA E NÃO NEGATIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE MAUS PAGADORES. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA PARA AFASTAR O DANO MORAL
.

1. Trata-se
de recurso inominado inter
posto pela parte
requerida
, ora recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial,
declarando a
inexistência do
s
débito
s
objeto
s
destes autos
e condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por negativação indevida.

2. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, ausência de ato ilícito, conquanto teria cobrado pelos serviços contratados pela parte autora, sem haver se falar em falha na prestação de serviço. Alega, ainda, inexistência de lesão moral, eis que as contas acostadas no órgão “SERASA LIMPA NOME” não se confundem com anotações no cadastro de inadimplentes, não afetando o
score
do consumidor.

3
. Antes de adentrar ao mérito, destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a parte recorrida se enquadra como consumidor
a
e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC.

4
. Recorde-se que as provas constituem os “
meios processuais ou materiais considerados idôneos pelo ordenamento jurídico para demonstrar a verdade, ou não, da existência e verificação de um fato jurídico
” (NERY JR., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 11.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 631).

5
. Quanto ao mérito,
a
pós compulsar detidamente os autos, verifica-se, conforme os documentos colacionados aos autos, que o débito não foi objeto de inscrição nos cadastros de maus pagadores, mas apenas como conta atrasada,

não havendo comprovação de que o débito foi, efetivamente, levado a apontamento
. Sendo assim, não há elementos de prova de que a dívida discutida nos autos tenha sido objeto de negativação.

6
. O Serasa possui plataformas, tais como: “
Serasa Limpa Nome
”, que não se confunde com o cadastro de inadimplentes. Trata-se de um portal por meio do qual os consumidores e as empresas podem negociar dívidas negativadas ou apenas atrasadas. Pelos elementos de provas juntados aos autos, verifica-se que o acesso é exclusivo às partes, não se tratando de cadastro público, de acesso livre a todos os interessados.

7
. Quanto as consequências da anotação, as contas atrasadas (não negativadas) não são utilizadas no cálculo do Serasa Score (
https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online/faq/
). Nesse sentido, as referidas anotações na plataforma “
Serasa Limpa Nome
” não podem ser consideradas como negativações em cadastro de maus pagadores, razão pela qual eventual anotação não gera as consequências jurídicas já consagradas pela jurisprudência (inclusive indenização por dano moral
in re ipsa
).

8. Nesta senda, destaco que a cobrança indevida, por si só, não justifica a pretensão indenizatória, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (RESP 1.550.509; RESP 1129881/RJ).

9
. Dessarte, em casos tais que não se caracterizam como dano moral
in re ipsa
, necessário se f
az a demonstração dos danos morais sofridos, ainda que invertido o ônus da prova, desse modo, apreciação da ocorrência de danos de ordem moral reclama uma valoração casuística dentro da ponderação do razoável, reclamando-se que a lesão detenha caráter relevante, visando evitar, tanto que lesões efetivas deixem de ser reparadas, quanto q
ue lesões de somenos importância sejam objeto de reparação.

10. Neste sentido, a sempre pertinente reflexão de SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“
O que configura e o que não configura o dano moral? Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgador a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos, agora o risco de ingressar na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Este é um dos domínios onde mais necessárias se tornam as regras da boa prudência, do bom-senso prático, da justa medida das coisas, da criteriosa ponderação das realidades da vida. Tenho entendido que, na solução dessa questão, cumpre ao juiz seguir a trilha da lógica do razoável, em busca da concepção ético-jurídica dominante na sociedade. Deve tomar por paradigma o cidadão que se coloca a igual distância do homem frio, insensível e o homem de extrema sensibilidade”
(Programa de Responsabilidade Civil, 11
a
Edição, Atlas, pág.111/112).

“
Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Dor, vexame, sofrimento e humilhação são consequência, e não causa. Assim, como a febre é o meio de uma agressão orgânica, dor, vexame e sofrimento só poderão ser considerados dano moral quando tiverem como causa uma agressão à dignidade de alguém”
(Programa de Responsabilidade Civil, 11
a
Edição, Atlas, pág.111/112).

11. Perscrutando os autos, verifica-se que as consequências da cobrança indevida não violaram os direitos de personalidade da recorrida e não transcendem os dissabores cotidianos,
de sorte que não há dano moral indenizável na espécie.

1
2
.
Outrossim, a
sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço pela ré deve ser mantida, uma vez que não ficou comprovado nos autos que houve a entrega do chip à consumidora, tampouco qualquer tentativa efetiva de entrega. A cobrança realizada, portanto, refere-se a um serviço não disponibilizado de forma adequada, configurando nítida falha na prestação, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe a responsabilidade objetiva do fornecedor, independentemente de culpa, pelos danos decorrentes de defeitos na prestação dos serviços.

13.
Além disso, diante da inversão do ônus da prova (Art. 373, II, do Código de Processo Civil) e da hipossuficiência técnica da parte autora, cabia à recorrente demonstrar a regularidade da entrega do chip e a prestação do serviço contratado, o que não foi feito, de forma que a ausência de comprovação por parte da fornecedora justifica a manutenção da sentença que declarou inexistente o débito impugnado pela autora.

1
4
. Em face dessas considerações,
DOU
PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso

para

REJEITAR
o pedido de indenização por danos morais, mantida
a declaração de inexistência de débito determinada na sentença recorrida.

1
5
.
Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 6 da Turma de Uniformização do TJES.

16. É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)